Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700243-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: MARCIO BORBA XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CODEVEDOR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CRÉDITO HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se é possível a continuação, em relação ao devedor agravante, da fase de cumprimento de sentença instaurada na origem, bem como se deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento da multa estabelecida na regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. 2. Afigura-se evidente que o cumprimento de sentença instaurado na origem trata de crédito concursal e habilitado no quadro geral de credores do agravante. 2.1. Tanto a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, como sua homologação pelo juízo universal já ocorreram. 2.2. A produção do efeito referente à novação da obrigação em relação ao devedor agravante independe do trânsito em julgado da sentença homologatória do plano de recuperação judicial, pois, com efeito, não se trata de requisito estabelecido pela regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 11.101/2005. 2.3. Uma vez operada a novação, a dívida somente pode ser perseguida pelo agravado, em relação ao agravante, nos termos do plano de recuperação judicial, no juízo universal, que subsiste. 2.4. Por essa razão não deve prosseguir em relação ao recorrente o cumprimento de sentença instaurado na origem. 3. A multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, somente deve ser aplicada se os embargos de declaração interpostos tiverem indubitável caráter protelatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 59, § 1o, da Lei 11.101/2005, alegando que a quitação do crédito na recuperação judicial aproveita a todos os devedores solidários devendo ser extinto o cumprimento de sentença ante a perda superveniente do objeto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59, § 1o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Afigura-se evidente, portanto, que a aprovação individual referida no item 11.2 do plano de recuperação judicial, anteriormente transcrito, refere-se singelamente à extensão da novação aos coobrigados, que não ocorreu na hipótese. Assim, como o agravado não participou ativamente da assembleia geral de credores que aprovou o plano de recuperação judicial, o aludido item não pode ser aplicado em desfavor do credor. Nesse sentido os devedores solidários podem continuar a ser demandados pelo cumprimento integral da obrigação, nos termos da regra prevista no art. 275 do Código Civil, que, em relação ao agravante, foi objeto da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial. Embora a regra prevista no art. 365 do Código Civil estabeleça, como regra geral, que os demais devedores solidários ficam exonerados da obrigação, diante da novação operada entre o credor e um dos devedores solidários, a regra prevista no art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 estabelece norma especial em relação a essa mesma hipótese (ID 71853630). E, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater o fundamento específico de que "a novação operada no Juízo universal não se estendeu aos coobrigados, pois o “item 11.2” do plano de recuperação, transcrito no acórdão (Id. 70496939, fl. 6), estabeleceu que a novação somente se estenderia aos coobrigados nas hipóteses em que o credor tenha participado da assembleia geral de credores e aprovado, individualmente, o plano." (ID 74842606). Insta destacar que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017